Tribunal: TCU
Processo: 025.145/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8570/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, e 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução 155, de 4 de dezembro de 2002, c/c o art. 7o da Resolução TCU 206/2007, alterado pela Resolução 237, de 20/10/2010, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a análise de mérito do (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.145/2022-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina Souza do Livramento (XXX.229.060-XX); Camila Dias Ribeiro (XXX.002.887-XX); Carina Nascimento de Andrade (XXX.153.590-XX); Elisabete da Rocha Ribeiro (XXX.435.623-XX); Janete Pedroso de Morais (XXX.760.980-XX); Loraine Salaberri da Silva (XXX.513.430-XX); Rafael Silva de Jesus (XXX.244.080-XX); Rafael Zechlinski Pereira (XXX.370.800-XX); Sandra Rejane de Oliveira Claudino (XXX.710.000-XX); Taina Damasceno dos Santos (XXX.236.700-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.